Tribunal: TJDFT
Processo: 0702906-76.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO. EXECUÇÃO. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. NÃO APRESENTADO. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA. AÇÃO DE REVISÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Benefícios da gratuidade de justiça concedidos ao agravante tão somente para isentá-lo do adiantamento do preparo do presente recurso, sem prejuízo de melhor análise pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e manifesta violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. A diminuição da capacidade contributiva do alimentante deverá ser analisada em Ação Revisional, com base no art. 1.699 do Código Civil. Dessa forma, torna-se inviável, em sede de Cumprimento de Sentença, a análise acerca da redução da capacidade financeira do alimentante a fim de que seja suspenso o pagamento da pensão alimentícia até o deslinde de eventual Ação de Revisão de Alimentos proposta.
3. Em relação a suposto excesso de execução, consoante art. 525, § 4o, do Código de Processo Civil, cumpre ao executado declarar o valor que entende correto por meio de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.
4. Recurso conhecido e não provido.